Tribunal: TJDFT
Processo: 0703041-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703041-54.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE LEAL RAISKY AGRAVADO: SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE LEAL RAISKY, com pedido de concessão de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos no 0758000-29.2023.8.07.0016, que fixou a penhora de 20% da remuneração do executado/agravante. Em síntese, o agravante sustenta que a constrição judicial recaiu sobre verba de natureza salarial, a qual é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo no caso de pensão alimentícia e dívidas superiores a 50 salários-mínimos, hipóteses não ocorridas, assim como alega que a penhora determinada compromete a sua subsistência. É o breve relato. O art. 1.019, I, do CPC, confere ao relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do CPC. Não obstante a regra da impenhorabilidade do salário (art. 833, IV, do CPC), o Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, independente da natureza da dívida a ser paga, entendimento representado no seguinte julgado: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido." (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Outrossim, esta Turma Recursal admite relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas salariais, quando a constrição não trouxer prejuízos à subsistência do executado. Precedentes: Acórdão no 1698430, 07003157820238079000, Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 08/05/2023, Publicado no DJE: 18/05/2023; Acórdão no 1704678, 07005184020238079000, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 22/05/2023, Publicado no DJE: 31/05/2023. Embora a execução deva ocorrer por meio menos gravoso ao executado, deve o executado indicar outros meios igualmente eficazes, de modo a promover a satisfação integral do crédito do exequente (art. 805 do CPC). No caso, foram infrutíferas as diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis do executado e, deixando a parte agravante de cooperar para a satisfação da dívida, configura-se acertada a decisão que mitigou os danos ao executado e determinou o desconto de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos mensais, especialmente porque a despesa mensal indicada no processo de origem não foi devidamente comprovada (ID 251819640 - Pág. 10), a fim de corroborar a alegação de comprometimento à sua subsistência. Por conseguinte, não constatada a probabilidade do direito, e tampouco o perigo de dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei 9.099/95), INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de novembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006